Tribunal: TJSP
Processo: 1011856-67.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO, DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Recurso de apelação somente do autor. Vício do produto Fato incontroverso. Rescisão da avença e retorno ao status quo ante. Negativação indevida. Pretensão de condenação em danos morais pela negativação indevida. Reforma parcial da sentença

Ementa:

COMPRA E VENDA DE MÓVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO, DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Recurso de apelação somente do autor. Vício do produto Fato incontroverso. Rescisão da avença e retorno ao status quo ante. Negativação indevida. Pretensão de condenação em danos morais pela negativação indevida. Reforma parcial da sentença no ponto. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Ausência de negativações pretéritas devidamente demonstrada pelo autor. Indenização arbitrada em R$10.000,00. Precedentes dessa Colenda Câmara. Verbas sucumbenciais. Readequação.
RECURSO PROVIDO.